Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725609-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: JOAO VICTOR GONCALVES SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado FACULDADE FAIPE requereu a desistência do Recurso com base no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil (ID 38526571). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator